Tribunal: STF
Processo: RHC 267540
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿
Decisão: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Eugenio Geraldo Barroso Costa, em favor de Almir dos Santos Magalhaes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no HC 1.037.415/MG.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 171, 168 e 299, do Código Penal. O Juízo de origem decretou a perda da função pública como efeito extrapenal da condenação (eDOC. 5).
Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que indeferiu o pedido (eDOC. 4).
Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (eDOC. 27). Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 42).
Nesta Corte, o recorrente aponta a deficiência de fundamentação da sentença que determinou a perda do cargo público (eDOC 48).
Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de afastar o efeito extrapenal da sentença consubstanciado na perda de cargo público.
A PGR opina pelo desprovimento do recurso (eDOC. 72).
É o relatório.
Decido.



O presente é manifestamente inadmissível, porquanto ausente qualquer risco à liberdade da paciente, nem mesmo indiretamente. 
É dizer: seja qual for o resultado do julgamento, a liberdade do paciente não está sob risco. Vejam-se:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO DA PENA DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...)
4. O habeas corpus não é o instrumento hábil a ser manejado quando se pretende impugnar a condenação à perda do cargo público, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 
5. Agravo interno desprovido” (RHC n. 220.948-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.2.2023).
“Agravo regimental em habeas corpus. Efeitos da condenação. Perda do cargo público. Pretensão de afastamento do referido efeito. Habeas corpus. Via processual inadequada. Precedentes. Agravo não provido. 
1. Conforme já manifestou o Supremo Tribunal Federal, ‘o habeas corpus é remédio jurídico destinado exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção, razão por que descabe, nessa via, analisar questões que não representem ameaça a esse direito (...)’ (HC nº 125.991/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/4/15). 
2. Agravo regimental não provido” (HC n. 206.828-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).

Mesmo que assim não fosse, não verifico a presença de teratologia que justifique o provimento do presente recurso. Veja-se a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem:

“Da leitura da r. sentença de primeiro grau, não restam dúvidas acerca da aplicação do efeito extrapenal da condenação, uma vez que não houve violação a texto expresso de lei ou foi manifestamente contrária às provas dos autos. 
A perda de cargo público é penalidade expressa no art. 92, I, ‘b’, do Código Penal, vejamos:

‘Art. 92 - São também efeitos da condenação: 
I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: 
a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; 
b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos. 
II - a incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela, nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra filho, tutelado ou curatelado; 
III - a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. 
Parágrafo único - Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença.’

Conforme narrado na denúncia o peticionário celebrou contrato de comodato com a empresa-vítima Embel, por meio do qual restou estabelecida a exclusividade da aquisição de bebidas com a referida fornecedora que, por sua vez, emprestaria diversos bens a serem utilizados na atividade comercial de Almir. 
Ocorre que o comerciante, ora peticionário, realizou diversos pagamentos referentes a aquisições de produtos da empresa utilizando-se de cheques sem provisão de fundos, o que impossibilitava o resgate. 
Não bastasse, Almir forjou documento incluindo falsa informação acerca do extravio das folhas de cheques, possibilitando a emissão de contra ordem de pagamento perante o banco sacado. Além disso, apropriou-se dos materiais que, a título do comodato, havia recebido, tendo, inclusive, vendido alguns para terceiros. 
Deste modo, considerando que o peticionário à época dos fatos exercia função pública de detetive da Polícia Civil de Minas Gerais e, por esse motivo, tinha pleno conhecimento da notória gravidade da prática delitiva em relação aos fatos praticados, bem fez o Juízo sentenciante em estipular que, em razão da pena aplicada, qual seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto e 90 (noventa) dias-multa, declarou a perda do cargo público, nos termos do art.92, do Código Penal. 
Assim, estando devidamente fundamentada a providência da perda do cargo público do peticionário, até porque patente nos autos a manifesta incompatibilidade da prática criminosa com aquele, em nítida e indevida violação de dever com a Administração Pública”.



Ante o exposto, desprovejo o recurso. (art. 192, caput, RISTF)

Publique-se. 
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente